Tribunal: TCU
Processo: 017.485/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7310/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Marisa Oliveira Cardoso da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.485/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Luz Goncalves (XXX.586.501-XX); Elaine Portilho Tostes da Silva (XXX.665.917-XX); Maria de Fatima Bastos Lopes (XXX.350.527-XX); Marisa Oliveira Cardoso da Silva (XXX.825.857-XX); Neusa Correa Gomes (XXX.712.417-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva da pensão militar instituída pelo sr. Gérson Cardoso da Silva: 1.7.1.1. junte aos autos, por cópia, o ato de alteração de reforma do militar, cadastrado no Sistema Sisac, e o contracheque da última remuneração por ele percebida em vida, também cadastrado nas bases de dados do Tribunal; 1.7.1.2. à vista dos elementos referidos no subitem anterior, verifique a exação dos lançamentos efetuados pelo órgão de origem no ato de pensão tratado neste processo, em particular a informação de que o instituidor, em vida, contribuía para a pensão correspondente a um posto acima daquele utilizado no cálculo de seus próprios proventos.